Tribunal: TJDFT
Processo: 0009462-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 18309244, pelo que determino a exclusão do nome do Dr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, OAB/DF n. 29.986, do sistema informatizado. Registre-se os nomes dos advogados Dr. FELLIPE BORGES DIAS, OAB/DF 46.064, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA FILHO OAB/DF 54575, e MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA OAB/DF 5946, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 18309244. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto